Tribunal: TJMT
Processo: 1037010-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037010-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ALENCAR LUIZ TSCHOPE - CPF: 551.516.631-00 (AGRAVADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
do consumidor
.
Agravo
de instrumento
.

Plano de saúde.
Procedimento cirúrgico
de emergência. Negativa de cobertura sob alegação de análise administrativa
.

abusividade. Prazo exíguo para cumprimento. Dilação. Multa cominatória mantida. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos emergenciais indicados
ao
paciente
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde; (
ii
) saber se é legítima a negativa de cobertura ou postergação do atendimento emergencial sob alegação de análise administrativa ou modalidade contratual de reembolso; (
iii
) saber se o prazo de 6 (seis) horas e a multa cominatória fixados mostram-se razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

4.
Os laudos médicos demonstram a urgência e emergência dos procedimentos cirúrgicos, com risco concreto de óbito, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5.
A negativa de cobertura ou a submissão do atendimento emergencial a trâmites administrativos viola o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a conduta da operadora.

6.
O prazo de 6 (seis) horas para cumprimento da obrigação revela-se excessivamente exíguo, devendo ser dilatado para 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da efetividade da tutela.

7.
A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à gravidade da obrigação e à capacidade econômica da operadora, preservando o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1. É abusiva a negativa ou postergação de cobertura de procedimentos médicos em situação de urgência ou emergência, ainda que sob alegação de análise administrativa ou modalidade contratual de reembolso. 2. Em tutela de urgência envolvendo risco à vida, admite-se a fixação de multa cominatória compatível com a gravidade da obrigação, sendo possível a dilação do
prazo de cumprimento quando demonstrada a necessidade de razoabilidade operacional.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CPC,
arts
. 297 e 536, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CDC,
arts
. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.428.548/SP
, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/09/2019
; TJMT, N.U 1025444-64.2025.8.11.0000
, Desª
Relª
Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S/A
contra decisão do Juízo
da Vara Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT, na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
cumulado com pedido de tutela de urgência (PJE nº
1003136-64.2025.8.11.0087
)
, ajuizada
por
Alencar Luiz
Tschope
,

que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 06 horas, fornecesse e custeasse integralmente todo e qualquer procedimento médico necessário para salvaguarda da vida e saúde do demandante.

Na decisão agravada (ID 209537941 – autos de origem), o magistrado de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ao consignar que a probabilidade do direito restou demonstrada pelo cartão do plano de saúde, que comprova o vínculo entre as partes, bem como pelos laudos médicos que evidenciam a gravidade do estado de saúde do autor, estando o perigo de dano caracterizado pela indicação médica de realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência.

Por tais fundamentos, determinou o Juízo de origem que o agravante

“
no prazo de 06 horas, forneça e custeie integralmente o procedimento médico de FIXAÇÃO DE ARCOS COSTAIS, CORREÇAÕ DE HEMOPNEUMOTORÁX TRAUMÁTICO e ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO, bem como todo e qualquer procedimento médico necessário para salvaguardar a vida e saúde do demandante, sob pena de multa diária de fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais
)
”
Destaques no original
.

Nas razões recursais (ID 323773877), o agravante aduz não estarem configurados os pressupostos do art. 300 do CPC, sustentando que inexistiu negativa de cobertura, mas apenas a adoção do procedimento regular de análise do pedido, bem como que, na modalidade contratual de reembolso, é exigido o prévio desembolso pelo segurado
.

D
efende, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência concedida à agravada e, subsidiariamente, caso mantida a medida, pugna pela ampliação do prazo de 6 (seis) horas fixado para o cumprimento da obrigação, por considerá-lo exíguo e desproporcional, bem como pela exclusão ou significativa redução da multa cominatória estipulada, além da expressa limitação de eventual reembolso aos valores previstos no contrato firmado pela recorrente com sua rede de prestadores credenciados.

A liminar recursal foi indeferida (ID
324098879
).

Preparo recursal recolhido (ID
324226354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, notadamente quando interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob
pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consta dos autos que a parte agravada é beneficiária
de seguro saúde empresarial coletivo operado pela agravante
e
sofreu grave acidente automobilístico em 24/09/2025, resultando em múltiplas lesões traumáticas: fratura de sete costelas com sobreposição óssea e restrição ventilatória, fratura da cabeça do fêmur com luxação e
hemopneumotórax
traumático.

Após sequência de transferências entre hospitais, o paciente encontra-se internado em UTI no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop/MT, onde laudos médicos atestaram a necessidade urgente de dois procedimentos cirúrgicos: fixação de arcos costais para correção do
hemopneumotórax
traumático e artroplastia total do quadril esquerdo, ambos com indicação de risco de óbito em caso de não realização.

O agravado alegou que a operadora negou cobertura para seis placas de costela, obrigando a família a arcar com R$ 39.000,00, e que a sugestão de transferência para Cuiabá/MT (700 km de distância) representaria risco adicional à sua integridade física.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, bem como na análise da razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer e do valor das
astreintes
.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
.

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, vedando-se práticas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Sobre o tema, este é o entendimento do STJ:
"no âmbito dos planos de saúde é assegurada a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor"

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.428.548/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 2/10/2019)
.

No caso em apreço, a probabilidade do direito do
a
gravado revela-se
evidente
. Conforme documentado nos autos, o autor foi vítima de grave acidente automobilístico, resultando em politraumatismo severo, incluindo fraturas múltiplas de costelas com restrição ventilatória, fratura e luxação do fêmur e perfurações pulmonares.

Os laudos médicos acostados ao processo são peremptórios ao atestar o caráter de urgência e emergência das intervenções cirúrgicas pleiteadas, sob risco iminente de óbit
o
.

O médico responsável pelo tratamento do agravado,
Luilson
Geraldo Coelho Junior – CRM MT 15561, certificou que o procedimento pleiteado possui caráter de urgência, existindo “(...) risco de óbito e evolução desfavorável caso não sejam abordadas as patologias do tórax; haja vista, o
pneumotóras
, as fraturas de costelas causarem restrição ventilatória”.

A negativa da operadora, ainda que sob o manto de "análise administrativa" ou exigência de "validação prévia de OPME", confronta diretamente o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, que torna obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim entendidos aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

Art. 35-C. É
obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais
ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.
Destacamos

A conduta da
a
gravante, ao negar a cobertura de materiais essenciais (placas de costela) e alegar a necessidade de trinta dias para indicar médico credenciado ou sugerir a transferência do paciente em estado crítico para Cuiabá/MT
(
distante cerca de 700 km
)
, configura manifesta abusividade.

Não se pode admitir que trâmites burocráticos de validação de materiais (OPME), cujo objetivo é o controle administrativo de custos, sobreponham-se ao direito fundamental à vida. A exigência de validação prévia não pode obstar o atendimento imediato em situações de urgência/emergência que envolvam risco de vida.

A conferência da pertinência técnica dos materiais pode e deve ser realizada, todavia, em tais cenários críticos, a validação deve ser posterior ao atendimento, garantindo-se a prioridade absoluta à sobrevivência do segurado.

Tratando-se de

emergências
,
em que
o risco de morte é patente e o custo dos procedimentos é elevado
,
inviabilizando o custeio prévio pela família, como narrado na inicial, a operadora deve garantir o atendimento. A discussão posterior sobre se os valores excederam os limites da tabela de reembolso é questão secundária, de natureza patrimonial, que não pode servir de barreira para o atendimento emergencial.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, é evident
e
. A manutenção da negativa ou a demora no fornecimento dos insumos cirúrgicos expõe o Agravado a risco concreto de morte ou de agravamento irreversível de seu quadro de saúde, conforme atestado pelo corpo médico que o assiste.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E ANGIOGRAFIA DE CONTROLE -
RECUSA INDEVIDA
–
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

(N.U 1025444-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Destacamos

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Superada a questão da obrigatoriedade da cobertura, passo à análise do prazo fixado para o cumprimento da liminar.

A decisão agravada determinou que a
a
gravante providenciasse o custeio e fornecimento dos materiais no prazo de 06 (seis) horas. Em que pese a notória urgência que o caso requer, a fixação de lapso temporal tão exíguo pode comprometer a própria exequibilidade da medida, considerando os trâmites operacionais necessários
.

A razoabilidade deve nortear as decisões judiciais, ponderando-se a necessidade do jurisdicionado com a possibilidade fática de cumprimento pela parte contrária. Nesse sentido, entendo que o prazo de 06 (seis) horas mostra-se excessivamente curto, sendo mais adequado e razoável a fixação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Este
prazo
é suficiente para que a operadora adote as providências administrativas necessárias sem, contudo, impor espera
prolongada
que coloque em risco a vida do paciente
.

No tocante à multa cominatória, não vislumbro desproporcionalidade no valor fixado na origem. A quantia de R$

5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é compatível com a gravidade da obrigação (tutela da vida) e com a capacidade econômica da
a
gravante, uma das maiores operadoras de saúde do país.

Nos termos do art. 536, § 1º, c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se
a
inibir o descumprimento da ordem judicial. A redução do valor, neste momento, poderia esvaziar a eficácia da decisão e estimular a inadimplência, o que não se coaduna com a efetividade da tutela jurisdicional, mormente quando o bem jurídico tutelado é a saúde humana.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
ao recurso
, t
ão somente para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada, fixando-o em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação da decisão liminar na origem.

Mantenho inalterados os demais termos da r. decisão recorrida, inclusive quanto à obrigação de custeio integral dos procedimentos e ao valor da multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026